Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-15.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vício de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que pretende obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição, quando ausentes.
4. Os embargos declaratórios não se destinam à reapreciação das alegações, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
5. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão.
6. O acórdão abordou expressamente as teses sobre o dolo específico e o consentimento da vítima no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, destacando que este se trata de delito formal, que se consuma quando da realização da conduta proibida, ou não realizada a expressamente determinada no ato judicial que deferiu a medida, independentemente do consentimento da vítima ou do dolo específico do agente.
7. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 620.